Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-72.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019096-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 474.896.501-00 (APELANTE), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), GERALDO BATISTA BIANCHINI - CPF: 594.101.591-72 (APELANTE), NICOLLAS LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.501-60 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO POR CONDUTA DOS PASSAGEIROS. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

2. Apelação interposta por passageiros contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais em razão de atraso de voo operado por companhia aérea, condenando-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso do voo e a consequente perda da conexão justificam o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, à luz do art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.
4. O dano moral não é presumido e exige demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. No caso, não restou demonstrado que o atraso tenha causado lesão imaterial relevante, sendo a perda da conexão atribuída a conduta dos próprios passageiros que tentaram retirar as bagagens em aeroporto de conexão.

6. Comprovada a reacomodação em outro voo, medida suficiente para mitigar eventuais transtornos, ausente comprovação de dano indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, honorários majorados porém suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:

"1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e exige comprovação concreta da lesão extrapatrimonial. 2. A reacomodação do passageiro em novo voo, aliada à ausência de demonstração de prejuízo relevante, afasta o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcia Helena Lopes da Silva Bianchini
,
Geraldo Batista Bianchini
e
N.L.D.S.B.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de indenização por danos morais ajuizada em face da
Latam Airlines Group S/A.

A sentença recorrida de ID. 271846862 julgou improcedentes os pleitos autorais, e ainda condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 271846870), os Apelantes alegam em síntese que, houve uma sequência de falhas atribuíveis à companhia aérea e que essas falhas configuram evidente falha na prestação de serviço e ensejam o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Apelada e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 271846872.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 285550352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pois bem, no caso em análise, verifica-se a existência de relação de consumo, circunstância que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa hipótese, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, independentemente da comprovação de culpa.

A referida responsabilidade decorre da Teoria do Risco do Empreendimento, a qual estabelece que aquele que exerce atividade econômica voltada ao fornecimento de bens ou serviços deve suportar os riscos inerentes à sua atuação no mercado, respondendo pelos vícios ou falhas que dela resultem, ainda que inexista dolo ou culpa.

Para que se configure o dever de indenizar, é indispensável a presença de três elementos: a conduta do agente, o dano efetivamente sofrido e o nexo causal entre ambos.

No que tange aos danos morais decorrentes de atrasos ou cancelamentos de voos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se presume a existência do abalo extrapatrimonial, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo imaterial suportado pelo passageiro, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral
in
re ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n.

2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025)

Embora o atraso do voo seja incontroverso, conforme reconhecido pelos próprios Apelantes, a perda do voo de conexão entre São Paulo e Minas Gerais decorreu do fato de terem tentado retirar suas bagagens no aeroporto de conexão, em vez de aguardarem a entrega no destino final da viagem.

Assim, não restou devidamente demonstrado nos autos de forma idônea a culpa ou dolo da empresa Apelada, ou qual foi o dano específico decorrente do atraso.

Ademais, restou devidamente comprovada a reacomodação da parte autora, ora apelante, em outro voo, medida que atenua eventuais transtornos experimentados.

Diante desse cenário, não há elementos suficientes a evidenciar constrangimento, sofrimento ou qualquer outro impacto negativo de ordem moral que enseje a indenização pretendida, sendo ausente a comprovação de dano moral indenizável.

Sobre o assunto, trago o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - REACOMODAÇÃO DEFEITUOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NOVOS BILHETES ADQUIRIDOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Possuem reponsabilidade objetiva e solidária todos os envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo, nos termos dos artigos 7º, 14, 18 e 25, do CDC.

2. Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

3. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

4. A não oferta de reacomodação e remarcação nos termos da Resolução n. 400 da ANAC, impõe a restituição imediata e integral do valor despendido pelo consumidor.

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1008126-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025